Tribunal: TJSP
Processo: 2202088-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTIGOS 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Presunção relativa que milita em prol da autora que alega pobreza. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTIGOS 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Presunção relativa que milita em prol da autora que alega pobreza. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202088-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante DIVA
FAQUETE ARAKAKI, é agravado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maiorira,
deram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2202088-32.2019.8.26.0000
Comarca:
São Pedro
Agravante:
Diva Faquete Arakaki
Agravada:
Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
DE
POBREZA.
PRESSUPOSTOS
PARA
A
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTIGOS 98 c.c.
99, §§ 2.o A 4.o DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Presunção relativa que
milita em prol da autora que alega
pobreza. Ausência de indícios ou provas
de que pode a parte arcar com as custas
e despesas sem prejuízo do próprio
sustento e o de sua família. Recurso
provido.
VOTO N.o 24.694

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de
obrigação de fazer indeferiu o pedido de concessão de
justiça gratuita pela autora.
Alega a mesma autora que, embora receba
a aposentadoria de R$ 3.988,78, seu marido, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentado, recebe apenas R$ 998,00, além de que possui
diversos problemas de saúde que demandam altos gastos com
medicamentos e despesas médicas.
Agravo
tempestivo,
dispensado
de
preparo e sem resposta porque a ré-agravada ainda não foi
citada nos autos principais.
Concedido o efeito ativo.
É o relatório.
A gratuidade processual é disciplinada
nos artigos 98 e 99 do novo Código de Processo Civil,
dispondo tais normas, no que interessa ao caso concreto
que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da justiça.”
Para
a
concessão
da
assistência
judiciária não se exige estado de miséria absoluta ou de
completa indigência, configurando-se a pobreza, em acepção
técnica, como ausência de condições mínimas, ou ao menos
razoáveis, para arcar com o custo do processo sem prejuízo
do próprio sustento ou da família.
Pela disposição legal, o juiz pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua
alegação de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que a afirmação da
agravante de que não possui condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família goza de presunção de veracidade, estando
dispensado de produzir prova da sua situação financeira
desfavorável, nos termos do aludido § 3.o do art. 99 do
novo CPC.
Naturalmente, a presunção de pobreza é
relativa, a admitir, pois, prova do contrário. “Quando o
pedido for formulado por pessoa natural
anota CASSIO
SCARPINELLA BUENO -, presume-se verdadeira alegação de
insuficiência. Caberá a parte contrária, portanto, afastar
a presunção criada pelo §3.o, exercendo o contraditório
nos termos do art. 100.” (Novo Código de Processo Civil
anotado, pág. 112, Saraiva, 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, a agravante qualifica-
se como aposentada, comprovando que recebe mensalmente a
aposentadoria de R$ 3.988,78 (fls. 38/40), o que já
corrobora sua afirmação de pobreza. Em que pese ao
parâmetro adotado pela Defensoria Pública, infere-se que,
no caso, trata-se de pessoa idosa que, como se sabe sempre
possui gastos com medicamentos e médicos, além do que
comprovou que vive com seu cônjuge que recebe
aposentadoria ainda em valor inferior de R$ 998,00 (fls.
52/54).
Portanto, ausentes fundadas razões para
o indeferimento da assistência judiciária gratuita, é
devida a benesse.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Diva Faquete Arakaki
Agravada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24439
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Agravante não aufere renda diminuta e não comprovou que
tem dispêndios que impossibilitem o recolhimento das custas e despesas processuais,
notando-se que atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00, o que resulta em custas
iniciais no valor correspondente a 5 UFESPS - quantia não elevada.
Assim, não infirmada a correção da decisão agravada, com o
improvimento do recurso, recolhendo as custas recursais, sob pena de expedição de
ofício (na Vara de origem), para eventual inscrição da dívida em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD3D1
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F883161
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202088-32.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.